Tribunal: TCU
Processo: 017.810/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901062024, modalidade Pregão e Uasg 393014 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária, referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO na Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174(A)(Div. MT/RO) - (Div. RO/AC), Subtrecho: Fim da Pista Dupla (Unir) - Ponte sobre o Rio Jaci-Paraná, Segmento: Km 724,10 ao Km 799,00, Extensão: 74,90 Km, valor estimado de R$ 50.585.016,57 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil dezesseis reais e cinquenta e sete centavos). )

Inteiro teor:
Acórdão 2219/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Madecon Engenharia e Participações Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90106/2024 (Uasg 393014) conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia (Dnit/RO), cujo objeto contempla a contratação da execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária, referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, na rodovia BR-364/RO, trecho: entr. BR-174 (A) (div. MT/RO) - (div. RO/AC); subtrecho: fim da pista dupla (Unir) - ponte sobre o rio JaciParaná, segmento: Km 724,10 ao Km 799,00, extensão: 74,90 Km. Considerando que foi realizada a oitiva prévia da unidade jurisdicionada e da licitante habilitada para a contratação em debate, nos termos do art. 276, § 2o, do RICTU; Considerando que os itens necessários à execução do serviço de microrrevestimento equivalem a 4,28% em relação ao orçamento global do orçamento, podendo ser enquadrados como item de maior relevância técnica e financeira com base na Instrução Normativa 58/DNIT, de 17/9/2021; Considerando que a inabilitação da empresa Madecon foi corretamente motivada, dada a ausência de comprovação de capacidade técnica para execução de serviços de microrrevestimento, por se tratar de parcela de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, nos termos dos itens 8.38.1. e 8.38.2. do termo de referência do edital, combinado com o item 7 do edital; Considerando que os atestados apresentados pela empresa Madecon relativos aos quadros 1 e 2 do item 8.38.1 do TR, além de serem incapazes de comprovar a capacidade técnica para o serviço de "microrrevestimento", por se referirem a serviços de natureza distinta (tratamento superficial duplo ou concreto asfáltico), estão relacionados também a serviços de implantação e pavimentação de rodovias, em vez de serviços de conservação e/ou manutenção e/ou restauração de rodovias, especificado no Quadro 1 do item 8.38.1 do TR, cujas metodologias são distintas, e englobavam um trecho de apenas 7,2 km, de modo que não atenderia o quantitativo exigido em Edital (35 km); Considerando que o referido item do TR admitia o somatório de atestados somente em relação aos serviços do Quadro 2; Considerando inexistentes, portanto, elementos suficientes para a concessão de medida cautelar; Considerando, finalmente, a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) no sentido da correção dos procedimentos adotados pela autarquia (peças 47 a 49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) informar à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia - Dnit/RO e ao representante o teor deste acórdão, encaminhando cópia da instrução da unidade técnica (peça 47); e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.810/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Madecon Engenharia e Participações Ltda. (08.666.201/0001-34). 1.2. Interessado: LCM Construção e Comercio S.A. (19.758.842/0001-35). 1.3 Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro: João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Krys Kellen Arruda (10096/OAB-RO), representando Madecon Engenharia e Participações Eireli; Raphael Luceiro dos Santos (131256/OAB-MG), Cristiano Nascimento e Figueiredo (101334/OAB-MG) e outros, representando LCM Construção e Comercio S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.